Tribunal: TJSP
Processo: 1004974-62.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o cancelamento do voo, com a acomodação da autora em outro voo 24 horas depois. Não há prova alguma nos autos de que a ré tenha prestado a necessária assistência material durante a espera - Resolução n. 400 da Anac. Dano moral configurado e que deve ser

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Cancelamento de voo. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma. DESCABIMENTO: Restou incontroverso o cancelamento do voo, com a acomodação da autora em outro voo 24 horas depois. Não há prova alguma nos autos de que a ré tenha prestado a necessária assistência material durante a espera - Resolução n. 400 da Anac. Dano moral configurado e que deve ser reparado. Não é razoável que o passageiro tenha que esperar por 24 horas para a realocação em outro voo, permanecendo no aeroporto durante todo o período, sem a disponibilização de hospedagem e alimentação. Sentença mantida. Honorários recursais – Art. 85, 11 CPC.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000904004
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004974-62.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante TAM
LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL), é apelada CRISTIANE DA
SILVA GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC, por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Desembargador que declara voto, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO,
HELIO FARIA E CARLOS ALBERTO LOPES.
São Paulo, 4 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
27.818.
A.C. No
1004974-62.2020.8.26.0002 SÃO PAULO
APTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A
APDO:
CRISTIANE DA SILVA SOUZA
AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. Cancelamento
de voo. Sentença de procedência. Pretensão da ré de reforma.
DESCABIMENTO: Restou incontroverso o cancelamento do
voo, com a acomodação da autora em outro voo 24 horas
depois. Não há prova alguma nos autos de que a ré tenha
prestado a necessária assistência material durante a espera -
Resolução n. 400 da Anac. Dano moral configurado e que deve
ser reparado. Não é razoável que o passageiro tenha que
esperar por 24 horas para a realocação em outro voo,
permanecendo no aeroporto durante todo o período, sem a
disponibilização de hospedagem e alimentação. Sentença
mantida. Honorários recursais Art. 85, 11 CPC.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 80/86, cujo relatório se adota, que julgou procedente a ação
de indenização ajuizada por Cristiane da Silva Souza contra Tam Linhas
Aéreas S/A para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos
morais no valor de R$10.000,00. Em razão da sucumbência, a ré foi
condenada também ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
A ré apela a fls. 94/103 insurgindo-se contra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que não
restaram configurados, inexistindo qualquer prova neste sentido. Afirma
que, caso seja mantida a condenação, o valor deve ser reduzido porque foi
fixado excessivamente. Pleiteia o provimento do recurso para reformar a
sentença.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 109/123.
É o relatório.
A autora ajuizou ação alegando que comprou
passagem aérea da ré para viajar de Santiago Chile para Nova Iorque -
EUA, porém o voo foi cancelado e foi realocada em outro apenas 24 horas
depois do horário contratado, sem a prestação de qualquer assistência
material, permanecendo no aeroporto durante todo o período de espera.
Restou
incontroverso
o
cancelamento
do
voo
originalmente contratado pela autora e a sua realocação em outro voo 24
horas depois.
É do próprio risco da atividade de transporte aéreo a
ocorrência de determinados percalços tratando-se de fortuito interno.
Ainda que eventuais cancelamentos de voos possam
ocorrer, as empresas devem realocar o passageiro de forma a causar o
mínimo de transtornos, atendendo às características do que foi contratado,
realocando-o em outro voo na mesma data, mesmo que de outra
companhia aérea. No entanto, todo o acontecido extrapola o que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
previsível e razoável de ser suportado.
Cabe ressaltar que mesmo diante de problemas
técnicos da aeronave ou questões climáticas, é dever da companhia aérea
prestar a necessária assistência material ao passageiro, que deve ser
proporcional ao tempo de espera.
De acordo com o art. 27 da Resolução no 400/2016 da
Anac, “a assistência material consiste em satisfazer as necessidades do
passageiro e deverá ser oferecida gratuitamente pelo transportador,
conforme o tempo de espera, ainda que os passageiros estejam a bordo da
aeronave com portas abertas, nos seguintes termos: ... II - superior a 2
(duas) horas: alimentação, de acordo com o horário, por meio do
fornecimento de refeição ou de voucher individual e III superior a 4
(quatro) horas: serviço de hospedagem, em caso de pernoite, e traslado de
ida e volta”.
Acontece que não há prova alguma de que a ré tenha
prestado a necessária assistência material à autora, inexistindo
comprovante de fornecimento de alimentação e hospedagem, de modo que
prevalece a afirmação da apelada de que permaneceu no aeroporto durante
quase 24 horas aguardando o novo voo.
É evidente que o cancelamento no voo, sem a pronta
realocação do passageiro em outro, causa danos de ordem moral que
extrapolam o mero aborrecimento.
A indenização serve para amenizar esses transtornos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O dano moral está configurado e deve ser reparado de
forma compatível com a sua extensão.
A indenização por danos morais não pode ser
exagerada no sentido de causar enriquecimento a quem é indenizado e nem
pode ser fixada em valor irrisório e insuficiente ao fim a que se destina que
é o de evitar e desencorajar futuros equívocos e servir como indenização ao
autor pelos dissabores experimentados.
Desse modo, considerando-se as características do
ocorrido pode-se concluir que o valor de R$10.000,00 atendeu aos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Cabe ressaltar que, em razão da falha na prestação de
serviço pela ré, a autora foi alocada em outro voo apenas 24 horas depois,
permanecendo durante todo este período no aeroporto sem qualquer
assistência material da ré.
Diante disto, não merece reparo algum a r. sentença
impugnada.
Considerando-se
o
desprovimento
do
recurso
interposto pela ré, é cabível a fixação de honorários recursais em favor do
patrono da autora, diante do trabalho adicional, ficando majorados de 10%
para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.
Ante todo o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso, ficando majorados os honorários advocatícios para 15% do valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da condenação. Mantida, no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39228 – Divergente
Apelação Cível no 1004974-62.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: TAM LINHAS AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL)
Apelado: Cristiane da Silva Gomes
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente justa causa a permitir a sanção moral reconhecida em desfavor do
fornecedor do serviço, observado, pra tanto, a r. decisão vinculante do STF, que em se
tratando a questão objeto da lide derivada de transporte aéreo internacional, deve a lide
tão só ser resolvida conforme a norma internacional que rege a matéria, e não conforme
o CDC; e, mesmo que possível fosse a apreciação da questão relativa à sanção moral,
dever, no entanto, essa se dar sob as regras do Código Civil e não conforme o CDC.
Nesse sentido, nos termos da Convenção de Montreal
(artigo 1o, alínea 2), como por transporte internacional se entende todo transporte de
pessoas, bagagens ou carga, efetuado em aeronaves, em que o ponto de partida e o
ponto de destino
haja ou não interrupção no transporte, ou transbordo estejam
situados, ou no território de dois Estados Partes ou no território de um só Estado Parte
signatário da convenção, em sendo essa a hipótese dos autos, se impõe o dever de
observância da referida regra de incidência, de modo que, no caso, como se trata de
pedido de indenização por danos morais em razão dos fatos referidos, a análise dessa
questão deve considerar o fato de que a norma internacional que rege a matéria é
prevalente sobre o CDC, para o fim de condenação de empresa aérea internacional por
danos morais e materiais, observado o decidido pelo Plenário do STF, no julgamento do
RE 636.331 e do ARE 766.618, em maio de 2017, que analisados sob a sistemática da
repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Nos termos do artigo 178 da Constituição da
República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das
transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”.
Em face disso, se entende deva ser observada as
disposições referentes à responsabilidade civil do transportador e limites de indenização
por danos causados, reguladas pela Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) na forma
de natureza compensatória (artigo 29o, da Convenção), que no caso abrangeria o dever
de compensação, uma vez que o causador do dano tem o dever de recolocar a pessoa
lesada em seu 'status quo ante', recompondo todos os danos havidos, observada a
limitação do valor da compensação ao montante tarifado a que refere a Convenção.
Por
decorrência,
quanto
à
compensação
moral
reconhecida, além de se entender que a indenização tarifada exclui a possibilidade de se
acrescer indenização de natureza imaterial, não se reconhece como extrapolados pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transportadora os limites do razoável referida perturbação a justificar esse reclamo,
ainda que quanto à primeira questão, não se desconheça a divergência doutrinária e
jurisprudencial quanto a não inclusão na indenização tarifada como no caso dos
danos morais e da responsabilidade das companhias aéreas por danos morais pela
regra de supremacia das disposições constitucionais em relação às regras internacionais
(tratados e convenções) e regra multidisciplinar do sistema de defesa do consumidor que
visa garantir a dignidade nas relações de consumo (artigo 4o CDC) que faz com que se
entenda que a lesão a interesse jurídico personalíssimo enseja dano moral confira-se:
“São indenizáveis os danos morais e materiais decorrentes de atraso de vôo e de
extravio temporário de bagagem. Inexistência de violação ao art. 178 da CF - "A lei
disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, devendo, quanto
à ordenação do transporte internacional, observar os acordos firmados pela União,
atendido o princípio da reciprocidade" - e à Convenção de Varsóvia que, ao dispor
sobre a reparação tarifada dos danos materiais referentes ao extravio de bagagem, não
excluiu a garantia de indenização por danos morais prevista na CF (art. 5o, V e X)...” -
”INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - EXTRAVIO DE MALA EM VIAGEM AÉREA -
CONVENÇÃO DE VARSÓVIA - OBSERVAÇÃO MITIGADA - CONSTITUIÇÃO
FEDERAL - SUPREMACIA. O fato de a Convenção de Varsóvia revelar, como regra, a
indenização tarifada por danos materiais não exclui a relativa aos danos morais.
Configurados esses pelo sentimento de desconforto, de constrangimento, aborrecimento
e humilhação decorrentes do extravio de mala, cumpre observar a Carta Política da
República - incisos V e X do artigo 5o, no que se sobrepõe a tratados e convenções
ratificados pelo Brasil”. (STF, RE 172.720-RJ).
No caso, mesmo que possível fosse a também imposição
de compensação moral, observada a natureza do vínculo e sequência dos fatos da causa,
mesmo explicitando referidos eventos a responsabilidade da transportadora pela
inobservância da efetiva e adequada regularidade da prática como fornecedora do
serviço, ausente justa causa a impor à ré a sanção moral reconhecida, uma vez que,
observado o conceito jurídico de dano por violação de direito ou excesso no seu
exercício (artigos 186 a 188 do Código Civil e artigo 5o, incisos V e X, da CF/88), se
sujeita o causador do prejuízo à reparação tanto moral quanto patrimonial, seja pelo
resgate do estado fático anterior à violação perpetrada ou, quando impossível, mediante
indenização, mesmo que independente de culpa, no caso de risco por conta da atividade
(art. 927 do Código Civil), o que implica a necessidade de existência do dano
efetivamente configurado também de natureza imaterial como pressuposto essencial
e indispensável da reparação moral, até porque, quanto a esse, também a necessidade de
prova da repercussão negativa, pois que, por si, não cabe indenização por danos morais
a partir de vínculo contratual, sem a prova de que tenha causado o fato consequência
danosa.
Aliás, o Código Brasileiro de Aeronáutica e a Convenção
de Varsóvia, no que respeita a responsabilidade da empresa transportadora, explicitam
que apenas é ilimitada "na hipótese de ocorrência de dolo ou culpa grave, sendo nos
demais casos é tarifada", de modo que a responsabilidade, de regra, é objetiva e
tarifada, só passando a ser subjetiva e neste caso sem tarifação caso se prove dolo
ou culpa grave da empresa transportadora ou de seus prepostos, o que determina como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
refere a doutrina e jurisprudência a exclusão da culpa simples (ou mera culpa), como
no caso dos autos.
Veja-se que nos termos dos artigos 186 e 927, do Código
Civil e como ensina a doutrina, “só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do individuo, causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade
exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no
ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do individuo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais
triviais aborrecimentos” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade
Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Não por outra razão é que se reclama a prova da
consequência danosa, pois “no plano do dano moral não basta o fato em si do
acontecimento, mas, sim, a prova de sua repercussão prejudicialmente moral” (Yussef
Said Cahali, Dano moral, pg. 703, Ed RT, 2a ed).
Então e como já afirmado, mesmo que reconhecido os
dissabores e transtornos advindos pelo fato da causa, referidos eventos não podem ser
reconhecidos como dano moral, porquanto, além de evento possível e indenizável
materialmente a situação vivenciada por falta de prova não se reconhece como
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico da parte autora.
Confira-se, “como ensina a doutrina (*) não será toda e
qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a
reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar a dignidade
humana em seus diversos substratos materiais, já identificados, quais sejam, a
igualdade, a integridade psicofísica, a liberdade e a solidariedade familiar ou social,
no plano extrapatrimonial em sentido estrito". Deram provimento em parte à apelação.
Unânime.” (Ap. Cível no 70048952204, 10a Câmara Cível, TJ/RS) (*Maria Celina
Bodin de Moraes. Danos à Pessoa Humana, uma leitura Civil-Constitucional dos Danos
Morais.Ed Renovar. Rio de Janeiro. 2003).
Daí se entende deva ser ajustado o decidido e, no caso,
provido o recurso.
Des. Henrique Rodriguero Clavisio
2o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ISRAEL GOES DOS ANJOS
13187FE1
7
9
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
131ECA0C
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004974-62.2020.8.26.0002 e o código de confirmação da tabela acima.